Tribunal: TJPA
Processo: 0017945-09.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017945-09.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCIO MORAIS TAVARES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. MERA REITERAÇÃO DE TESE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A tese de prescrição, suscitada nos presentes declaratórios, foi discutida e rejeitada quando do julgamento do apelo, tratando-se, portanto, de mero pedido de reapreciação da matéria.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRCIO MORAIS TAVARES
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o V. Acórdão doc. Id nº 18070780, de minha relatoria.

O embargante sustenta que sua punibilidade foi extinta pela prescrição, tendo em vista que o fato ocorreu no mês de dezembro de 2006.

Por isso, pede o acolhimento dos declaratórios para extinguir sua punibilidade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA — ARTIGOS 1º, I, II CC ART. 12, I AMBOS DA LEI 8137/1990, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 91, I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – INEPCIA DA DENUNCIA – INVIABILIDADE – EXORDIAL QUE SE AMOLDA AOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP – NULIDADE. AUSENCIA DE CÓPIAS AUTENTICAS – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE. PROVA PELO LANÇAMENTO DEFINITIVO TRIBUTÁRIO – NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - RÉU REVEL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS.
EX VI
ART. 366 DO CPP. princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF – preliminares rejeitadas – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL.
DecisUM
higidO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – Não se pode falar em denúncia inepta, porquanto tal inicial se subsume aos requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, tendo em vista que nela constam a qualificação do recorrente, a descrição do suposto fato criminoso, bem como a apresentação do rol de testemunhas. Destarte, o que se pode constatar, neste momento, é que a denúncia descreve uma conduta ilícita e possui respaldo na fiscalização levada a efeito pelo Estado. Preliminar rejeitada.

II -
In casu
, temerário o acolhimento de uma eventual nulidade decorrente da ausência de autenticidade documental, pois não guarda respaldo no acervo processual, uma vez que o
lançamento definitivo do tributo foi devidamente certificado e comprovado pela certidão de dívida ativa referente ao crédito tributário, condição objetiva de punibilidade.
Ademais, a
Lei 13.726/2018, dispõe sobre o fim da obrigação de reconhecimento de firma e dispensa da autenticação de cópias, ou seja,
cópia autenticada ou reconhecimento de firma somente poderão ser exigidos se houver previsão legal ou dúvida justificada
.
Preliminar rejeitada.

III – Constatada a revelia do réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não ofende a garantia da ampla defesa, a produção antecipada de provas, consistente na oitiva de testemunhas.
Com efeito, verificou-se que a defesa teve participação ativa na produção das provas, além do mais a defesa deixou de demonstrar qual o prejuízo efetivo que teria ocorrido em face da produção antecipada da prova. Nesse viés, a
declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não restou demonstrado.
Preliminar rejeitada
.

MÉRITO

I - A prova da materialidade delitiva restou evidenciada, na ocasião em que a SEFA comunicou o fato, por intermédio do ofício nº 00221/2020/DAIF-CCDA, processo nº 002020730011268-7, contendo as Diefs, que teriam sido extraídas do relatório do processo 002018730016999-0-SIAT/SEFA, onde o recorrente, no mês de novembro de 2016 a agosto de 2018, teria se apropriado indevidamente de valores do ICMS, cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, que tinha por obrigação recolher ao fisco, valores declarados pelo recorrente nas Diefs, dos meses acima especificados, que somavam, à época, o total de R$ R$ 1.932.142,42. Nesse viés, o apelante teria incorrido no delito previsto no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, tendo em vista a decisão do STF, proferida no RHC 163.334, julgado em 18/12/2019, que reconheceu como crime a conduta do contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do tomador do serviço.

II – Dessa forma, segue condenado o recorrente às penas de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 241 dias multa, pela prática dos delitos capitulados nos ARTIGOS 1º, I, II CC ART. 12, I AMBOS DA LEI 8137/1990, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 91, I DO CPB.

III - Recurso conhecido e improvido.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O embargante sustenta que sua punibilidade foi extinta pela prescrição, tendo em vista que o fato ocorreu no mês de dezembro de 2006.

No entanto, referida matéria foi discutida e rejeitada quando do julgamento do apelo, conforme se lê do inteiro teor do julgado:

“DA PRESCRIÇÃO

A prescrição penal seria a perda do direito do Estado de punir alguma conduta considerada ilícita em virtude de sua inércia ao longo de um determinado tempo.

Na espécie, o processo administrativo fiscal, finalizou em 18/08/2009, e a denúncia foi recebida em 28/08/2015, causa interruptiva da prescrição, segundo os termos do art. 117, I do CP. Destarte, o recorrente foi condenado a pena de 06 anos de reclusão, que tem como prazo prescricional em 12 anos (art. 109, III DO CP). Logo, sem amparo a insurreição defensiva nesse ponto.”

Como se observa, trata-se de mera reiteração de argumentos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024